Tribunal: TJBA
Processo: 0001819-92.2013.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001819-92.2013.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: IRENE POLICIANO DE OLIVEIRA 98560573534

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR, RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CONSÓRCIO. RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação consignatória ajuizada pela consorciada, sob o fundamento de que houve recusa injustificada da administradora de consórcio em receber os pagamentos das parcelas. A apelante sustenta que a consorciada não realizou os pagamentos na forma contratada e que não há abusividade nas cobranças realizadas.

2. O prazo recursal deve ser contado considerando apenas os dias úteis, conforme art. 219 do CPC, afastando-se a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada.

3. A ação consignatória, prevista no art. 335 do Código Civil, exige que o devedor tenha realizado o pagamento no valor e na forma devida, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelada não efetuou os pagamentos conforme estabelecido no contrato.

4. O contrato de consórcio não prevê a incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, limitando-se a correção das parcelas à variação do preço do bem, inexistindo abusividade nas cobranças realizadas pela administradora.

5. A taxa de administração cobrada pela administradora do consórcio é lícita e não se submete a limite legal, conforme pacificado pela Súmula 538 do STJ.

6. Os encargos moratórios previstos no contrato, consistentes em juros de 1% ao mês e multa de 2%, encontram-se dentro dos limites legais e contratuais, não havendo abusividade.

7. Diante da inexistência de cobrança indevida ou recusa injustificada no recebimento dos pagamentos, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação consignatória.

8. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 0001819-92.2013.8.05.0036
, em que são Apelantes e Apelados, respectivamente,
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e IRENE POLICIANO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA